Tribunal: TJSP
Processo: 0003187-31.2022.8.26.0071
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
*RECURSO – Agravo interno – Aplicação do princípio da fungibilidade – Descabimento – Previsão expressa no art. 1.015, VI, CPC, de cabimento de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versem sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Irretocável o não conhecimento do recurso de apelação – Agravo interno não provido*